Tribunal: TJDFT
Processo: 0001549-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INSCRIÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ABUSIVIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS LEGAIS. TERMO A QUO. CITAÇÃO.

1. A participação da incorporadora na cadeia de consumo do produto fornecido ao comprador induz à sua responsabilização solidária por eventual indenização e devolução dos valores vertidos a título de pagamento pela aquisição do imóvel.

2. A formação de litisconsórcio passivo necessário decorre de expressa determinação legal, seja em virtude da natureza indivisível da relação de direito material da qual participam os litisconsortes.

3. É abusiva a cláusula contratual que impõe aos promitentes compradores à inscrição em associação de moradores que não detenha natureza de condomínio, visto que impõe obrigação contrária à liberdade associativa prevista no artigo 5o, XX, da Constituição Federal.

4. Nos casos de condomínios horizontais, não há como dissociar a obrigação concernente à entrega de lote individualizado e a realização de benfeitorias e obras de infraestrutura, visto que a utilização plena da unidade imobiliária autônoma depende da realização de obras de infraestrutura mínima, bem como diante do fato de que parcela da área comum integra fração ideal das unidades individuais.

5. É possível a inversão, em favor do consumidor, da multa contratual moratória prevista apenas em favor da vendedora.

6. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária.

7. Não são cumuláveis o pagamento da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.

8. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do Código Civil.

9. Preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário rejeitadas.

10. Recurso da ré conhecido e desprovido.

11. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.